Tribunal: TCU
Processo: 004.088/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10121/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno e com os arts. 36, 37 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 004.718/2023-2 , bem assim seu encerramento, dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.088/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.